Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a omissão do acórdão quanto às circunstâncias do grave estado de saúde da embargante e interrupção do tratamento para fins de danos morais; (ii) avaliar a contradição entre a conclusão do acórdão e a da sentença de primeira instância sobre a prova de abalo psicológico.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. Não há omissão no acórdão, visto que a decisão colegiada abordou a questão da indenização por danos morais, concluindo expressamente pela ausência de prova de agravamento do estado clínico ou abalo psicológico significativo. Essa manifestação representa um juízo de valor sobre o mérito, e não uma lacuna no julgado.
5. Inexiste contradição interna ao julgado, pois a divergência de entendimento ou valoração de provas entre o acórdão e a sentença de primeiro grau configura error in judicando, o qual deve ser atacado por recurso próprio, e não por embargos de declaração, que visam a vício intrínseco à decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não subsistindo vícios a serem sanados por meio dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao próprio julgado, e não a divergência de valoração probatória ou de entendimento entre o acórdão e a decisão de primeiro grau. 2. A manifestação do órgão julgador sobre a ausência de provas para a configuração de danos morais constitui juízo de mérito, e não omissão."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022.